Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001793-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), VALDELICIA GOMES FERREIRA - CPF: 452.727.351-53 (AGRAVADO), VALDETE PADILHA DE LIMA - CPF: 800.046.601-53 (AGRAVADO), VERA LUCIA FRIES - CPF: 274.765.291-20 (AGRAVADO), VINICIUS DE FARIA JUNIOR - CPF: 018.508.939-93 (AGRAVADO), VIVALDINO ANTONIO CAPITANIO - CPF: 344.436.901-82 (AGRAVADO), WELSON COIMBRA PEREIRA - CPF: 049.479.548-41 (AGRAVADO), WANDERSON ALVES MENEZES - CPF: 018.654.161-93 (AGRAVADO), WILMAR MACHADO - CPF: 344.446.961-68 (AGRAVADO), ZILDA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 303.520.881-68 (AGRAVADO), ZILFA CARNEIRO - CPF: 420.605.161-53 (AGRAVADO), ZILTO JOSE CAPITANIO - CPF: 579.507.339-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA LIQUIDAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Água Boa contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.o 0002925-98.2015.8.11.0021, que indeferiu o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, ao fundamento de que a matéria já fora apreciada na fase de conhecimento e acobertada pelo trânsito em julgado. O agravante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, ao argumento de que a reestruturação da carreira ocorreu em 1995 (Lei Complementar Municipal no 01/1995), bem como requer, subsidiariamente, o reconhecimento de “liquidação zero” e a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na fase de liquidação de sentença, a prescrição do fundo de direito já afastada por decisão transitada em julgado; (ii) estabelecer se é cabível a extinção do feito sob o fundamento de “liquidação zero”, diante da alegada impossibilidade de apuração dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que afasta a prescrição do fundo de direito na fase de conhecimento, confirmada em acórdão e transitada em julgado, reveste-se de coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos dos arts. 502 e 509, § 4o, do CPC.

4.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas, ainda que de ordem pública, inclusive a prescrição, na fase de cumprimento ou liquidação de sentença.

5.

O art. 505 do CPC veda que o juiz decida novamente questões já resolvidas, salvo hipóteses legais específicas, inexistentes no caso concreto.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ afasta a possibilidade de rediscussão, em fase executiva, de matéria decidida no processo de conhecimento com trânsito em julgado.

7.

A alegação de “liquidação zero” não se sustenta diante da ausência de documentos necessários à perícia, sendo imprescindível a realização da liquidação para verificar eventual recomposição remuneratória, conforme entendimento consolidado do STF acerca da apuração de diferenças decorrentes da conversão em URV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada material impede a rediscussão, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, da prescrição do fundo de direito já apreciada e afastada na fase de conhecimento.

2.

A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança inclusive matérias de ordem pública, salvo hipóteses legais de relativização.

3.

A ausência de documentos para elaboração de cálculos não autoriza o reconhecimento de “liquidação zero”, devendo a apuração do quantum debeatur ocorrer na fase própria de liquidação.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 509, § 4o, 487, II, e 924, III; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação n. 62139/2016, rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/07/2016; STF, ARE 1374903/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/04/2023; STF, RE 581824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/04/2015; STJ, AgInt no AREsp 1749877/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25/05/2021; TJ/MT, N.U 0015644-40.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 09/08/2021.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Água Boa, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.o 0002925-98.2015.8.11.0021, ajuizada por Valdelícia Gomes Ferreira e outros, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição do fundo de direito, ao fundamento de que a questão já foi apreciada na fase de conhecimento, encontrando-se acobertada pelo trânsito em julgado, sendo incabível rediscutir o direito reconhecido no título executivo judicial.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta que a pretensão dos exequentes encontra-se fulminada pela prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que a última reestruturação da carreira ocorreu em 1995, com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 01/1995, razão pela qual, considerando o ajuizamento da demanda apenas em 2015, teria transcorrido o prazo quinquenal.

Aduz, ainda, que a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase processual, inclusive na liquidação de sentença, e que, de forma subsidiária, seria caso de extinção por “liquidação zero”, diante da alegada impossibilidade técnica de apuração dos valores.

Ao final, requer seja provido o recurso para que seja reconhecida a prescrição do fundo de direito. Subsidiariamente, pugna pela declaração da “liquidação zero”.

A parte apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 348062891).

Desnecessário o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Com visto do relatório, o Município de Água Boa, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

O fato jurídico-processual revela que se trata de Cumprimento de Sentença, com base no acórdão, relativo ao julgamento do Recurso de Apelação e Remessa Necessária n. 93583/2017, proferido por este Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento, e retificada parcialmente a sentença.

Iniciada a fase de liquidação de sentença, o Magistrado singular nomeou perito para a realização da perícia contábil.

O perito manifestou-se nos autos, informando que o trabalho restou prejudicado uma vez que não foram apresentados todos os documentos necessários para a realização dos cálculos. (id. 87075178)

Diante disso, o Município informou que houve reestruturação dos cargos, com recomposição da perda salarial e sustentou a impossibilidade de apresentar fichas financeiras, pois o sistema informatizado foi implantado apenas em 2002, o que impede também a identificação de servidor na mesma função à época.

Requereu, por fim, o reconhecimento de “liquidação zero” e a extinção do feito, nos termos do art. 924, III, do CPC.

O Magistrado singular, por sua vez, indeferiu o pedido de liquidação zero e determinou que o Município apresentasse os documentos no prazo de 30 dias ou comprovasse a efetiva reestruturação da carreira com a recomposição da defasagem salarial, sob pena de se reputar verdadeiros os cálculos apresentados pelos autores.

O ente municipal manifestou-se, arguindo a prejudicial de mérito de prescrição porque transcorrido prazo superior a cinco anos entre a propositura da ação e a publicação da Lei Complementar no 01/1995, e pugnando pela extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 c/c art. 487, II, do CPC.

O Magistrado singular afastou a prejudicial de mérito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto,
AFASTO a alegação de prescrição
do fundo de direito suscitada pela parte executada.

PRECLUSA a presente decisão
,
INTIME-SE
o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a determinação contida na decisão de id. 191595684. [...]”

Conta essa decisão, o Município de Água Boa interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, esclareço que a tese de prescrição de fundo de direito foi apreciada e afastada na fase de conhecimento, tendo a decisão transitada em julgado em 09/08/2018, conforme certidão encartada nos autos. (id. 67693007 - Pág. 31).

Portanto, uma vez proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta e nem quanto à prescrição, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Assim, nesta fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos artigos 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Neste sentido, já me posicionei:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV – CARREIRA REESTRUTURADA – LEI N. 6.528/1994 – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COISA JULGADA – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5
o
da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença. (TJ/MT, Apelação n. 62139/2016, Terceira Câmara, relator Márcio Vidal, data de julgamento 11/07/2016).

No mesmo sentido, é a jurisprudência do STF e do STJ. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.07.2022 . URV. LEI 8.880/94. EXECUÇÃO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. PRECEDENTES . IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1 . O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. (STF - ARE: 1374903 SP, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 .
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença
. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

Noutros termos, uma decisão prolatada, publicada e transitada em julgado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inalterável, de modo que somente pode ser modificada nos casos previstos em lei.

Neste sentido, o art. 505, do CPC, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos.

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1.Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. 2. A coisa julgada opera efeitos objetivos e subjetivos. No tocante aos efeitos objetivos, é sabido que, em relação ao objeto da demanda, quando julgado por decisão da qual não mais caiba recurso, operam-se os efeitos estabilizadores da resposta jurisdicional estatal, decorrentes da coisa julgada material. Noutras palavras, a decisão proferida que alcança tal status se faz imutável, indiscutível (art. 502 do CPC de 2015). 2.Agravo Interno desprovido. (N.U 0015644-40.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 19/08/2021).

Nesses termos, considerando que se trata de fase de liquidação da sentença já transitada em julgado, entendo que a discussão relativa à prescrição de fundo de direito se mostra preclusa e sepultada ante o efeito da coisa julgada.

Ademais, não há falar em liquidação zero, ante a ausência de documentos necessários para a realização da perícia, pois tal conclusão somente pode ser considerada se restar devidamente comprovada a inexistência de defasagem salarial por meio de cálculos, o que não ocorreu no caso concreto.

Veja-se:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO

–

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–

SERVIDORES PÚBLICOS
–

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–

SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015. public. 19-05-2015). (Destaquei).

A propósito:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO

–

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–
SERVIDORES PÚBLICOS
–
CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM

–
SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092 divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026